Tribunal: TJBA
Processo: 0015150-41.2012.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0015150-41.2012.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DERALDO MARCELO MACHADO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Apelação Cível. Ação ordinária para fornecimento de medicamentos. Apelação interposta pela Defensoria Pública. Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto, em razão do falecimento do autor.Pretensão recursal de condenação do Estado da Bahia e do Município de Itabuna ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Foi necessário propor ação para assegurar o fornecimento de medicamentos pelo Estado e Município, que, portanto, deram causa à propositura da demanda, cabendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.Quanto ao Estado da Bahia há impossibilidade. Aplicação da Súmula 421 do STJ. No mesmo sentido as teses firmadas nos julgamentos dos temas 433 e 128 do STJ. Mas, quanto ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública pela municipalidade, no julgamento do RESP nº 1.108.013/RJ, além da tese firmada quanto ao tema nº 128, também foi firmado entendimento vinculante, relativo ao tema nº 129: “reconhece-se à defensoria pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante”. Portanto, a insurgência recursal da Defensoria Pública merece prosperar apenas quanto a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais. Apelação parcialmente provida para condenar o Município apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem revertidos ao fundo de assistência judiciária da instituição (FAJDPE/BA) nos termos do art. 134 da CF, do art. 85, e seus parágrafos, do CPC e do art. 4º, XXI, da Lei Complementar 80/94. Apelação da Defensoria Pública do Estado da Bahia parcialmente provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0015150-41.2012.8.05.0113, em que figuram como Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e, como apelados, o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento ao apelo da Defensoria Pública do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator.